Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747970-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LORENA MONTEIRO ROLIM AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O AO ID 56357208, o recorrente trouxe aos autos relatórios médicos atualizados, reafirmando a urgência dos tratamentos solicitados nas razões do recurso. Entendo que as razões já expostas em sede de liminar persistem. Na Decisão proferida por essa relatoria ao ID 53286199, indeferi a liminar ao argumento de que “em relação aos demais pedidos, os argumentos trazidos pelo recorrente quanto ao risco decorrente da não concessão imediata da tutela para realização do tratamento não foram suficientes para afastar a conclusão obtida pelo Juízo de origem, haja vista ele estar assistida, realizando tratamento multidisciplinar, convencional, sendo que a concessão de tratamento específico e com profissionais também específicos, demanda dilação probatória ou, ao menos, a realização de prévio Contraditório.”. As razões se mantém. Acrescento que os relatórios atualizados atestam a estabilidade do quadro do agravante, em razão dos tratamentos já fornecidos pelo recorrido, o que denota a inexistência da urgência. Por essa razão, mantenho o indeferimento da antecipação de tutela. Intime-se o agravado para manifestar-se sobre os documentos novos, no prazo de 24 horas. Mantenha-se em pauta até ulterior manifestação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator